Tribunal: TJSP
Processo: 0007406-74.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Contrato firmado no dia 12 de agosto de 2010. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de legalidade e de ausência de abusividade na cobrança das tarifas declaradas nulas pelo r. Juízo de origem. EXAME: Abusividade da cobrança de serviço de terceiros

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Contrato firmado no dia 12 de agosto de 2010. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de legalidade e de ausência de abusividade na cobrança das tarifas declaradas nulas pelo r. Juízo de origem. EXAME: Abusividade da cobrança de serviço de terceiros bem configurada no caso dos autos. Aplicação do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1.578.553/SP. Devolução que deve mesmo ser efetuada de forma simples, ante a ausência de má-fé da Instituição Financeira na cobrança correspondente. Possibilidade de cobrança da "tarifa de cadastro", ante o início do relacionamento entre as partes, após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, e da "tarifa de registro do contrato", ante a comprovação da efetiva prestação desse serviço pelo Banco réu. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais a que deram causa, e com os honorários dos respectivos Patronos, "ex vi" do artigo 21, "caput", do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data do sentenciamento, observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007406-74.2014.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
BANCO ITAULEASING S/A, é apelado SEBASTIAO VIGNALI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
2
VOTO No
: 18.782
APELAÇÃO No: 0007406-74.2014.8.26.0457
COMARCA
: PIRASSUNUNGA 3a VARA
APELANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO
: SEBASTIAO VIGNALI
JUIZ
: JORGE CORTE JÚNIOR
*AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
Arrendamento
Mercantil.
Veículo
automotor. Contrato firmado no dia 12 de agosto de 2010.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco
réu, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de
legalidade e de ausência de abusividade na cobrança das
tarifas declaradas nulas pelo r. Juízo de origem. EXAME:
Abusividade da cobrança de serviço de terceiros bem
configurada no caso dos autos. Aplicação do entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Resp no 1.578.553/SP. Devolução que deve mesmo ser
efetuada de forma simples, ante a ausência de má-fé da
Instituição
Financeira
na
cobrança
correspondente.
Possibilidade de cobrança da “tarifa de cadastro”, ante o
início do relacionamento entre as partes, após a vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, e
da “tarifa de registro do contrato”, ante a comprovação da
efetiva prestação desse serviço pelo Banco réu. Caso que
comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as
partes com as custas e despesas processuais a que deram
causa, e com os honorários dos respectivos Patronos, “ex
vi” do artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil de
1973, vigente na data do sentenciamento, observada a
“gratuidade” concedida ao autor na Vara de origem.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE em parte o
pedido para condenar o Banco réu a restituir ao(à) autor(a) de forma
simples, os valores dispendidos a título de tarifa de abertura de crédito
(R$ 598,00), registro de contrato (R$ 92,11) e serviços de terceiros (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
3
1.583,04), acrescidos de correção monetária desde a data do efetivo
desembolso de cada uma das frações diluídas nas parcelas (iniciadas
em 12/09/2010 fls. 12), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de
mora a partir da mesma data, nos termos da Súmula 54 do mesmo
Egrégio Tribunal, determinando ainda a emissão de novos boletos, sem
custo para o autor, na hipótese de não ter sido integralmente quitado o
contrato, admitindo-se a compensação, nos moldes do artigo 368 do
Código Civil, caso haja saldo credor por parte do Banco. Por força da
sucumbência em maior parte, arcará o Banco com as custas processuais
e com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
(dez por cento) do valor atribuído à causa. P. R. I. C.” (“sic”, fls.
58/62).
A sentença foi proferida no dia 30 de setembro
de 2015, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Inconformado, apela o Banco réu insistindo na
improcedência da Ação, a pretexto de legalidade e de ausência de
abusividade na cobrança das tarifas declaradas nulas pelo r. Juízo de
origem (fls. 65/71).
Recebida a Apelação (fl. 76), o autor
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
80/83).
Determinada a suspensão do andamento do
Recurso, por versar questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça
como representativa de controvérsia, nos termos do artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015 (v. artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, e fl. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
4
Após o julgamento do Recurso Especial no
1.578.526/SP, os autos vieram conclusos para o julgamento do Apelo (fl.
91).
É o relatório, adotado o de fl. 58.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o Banco réu a
restituir ao(à) autor(a) de forma simples, os valores dispendidos a título
de tarifa de abertura de crédito (R$ 598,00), registro de contrato (R$
92,11) e serviços de terceiros (R$ 1.583,04), acrescidos de correção
monetária desde a data do efetivo desembolso de cada uma das frações
diluídas nas parcelas (iniciadas em 12/09/2010 fls. 12), nos termos da
Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da mesma data, nos termos
da Súmula 54 do mesmo Egrégio Tribunal, determinando ainda a
emissão de novos boletos, sem custo para o autor, na hipótese de não ter
sido integralmente quitado o contrato, admitindo-se a compensação, nos
moldes do artigo 368 do Código Civil, caso haja saldo credor por parte
do Banco. Por força da sucumbência em maior parte, arcará o Banco
com as custas processuais e com os honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. P.
R. I. C.” (“sic”, fls. 58/62).
Ao que se colhe dos autos, o autor firmou o
“Contrato de Arrendamento Mercantil no 31629943” com o Banco réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
5
no dia 12 de agosto de 2010, tendo como objeto o veículo marca Fiat,
modelo Uno Mille Fire, ano 2010, pelo montante de R$ 26.730,00,
comprometendo-se ao pagamento de sessenta (60) contraprestações
mensais fixas de R$ 306,25 e da prestação mensal de VRG na quantia de
R$ 110,80, somando a parcela mensal de R$ 417,05, vencendo-se a
primeira no dia 12 de setembro de 2010 (v. fls. 13/17). Consta ainda que
o autor pagou R$ 598,00 a título de “tarifa de cadastro”, R$ 92,11 a
título de “registro de contrato” e R$ 1.583,04 a título de “ressarcimento
de serviços de terceiro” (fls. 1/9 e 12).
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a
r. sentença apelada comporta reforma ainda que parcial.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado” (v. REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso dos autos, observa-se que o Banco réu,
ora apelante, além de não ter especificado o serviço a ser prestado, não
comprovou o efetivo desembolso desse custo administrativo da operação
financeira transmitido ao financiado (v. Resolução 3.954/2011 do Banco
Central e artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
Bem por isso, era mesmo de rigor a devolução ao autor, ora apelado, de
forma simples, com a incidência dos consectários legais tal qual
estabelecida na r. sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
6
No tocante à “tarifa de cadastro”, cobrada na
quantia de R$ 598,00, não se vislumbra a cogitada abusividade,
considerando que o contrato foi firmado no dia 12 de agosto de 2010. É
que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Súmula
566).
Por fim, quanto à cobrança a título de “registro
do contrato”, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que é válida essa cobrança, salvo se demonstrada onerosidade excessiva
ou se o serviço não for prestado pela Instituição Financeira (v. REsp
1578553/SP).
No caso vertente, o Banco réu, ora apelante,
comprovou a efetiva prestação desse serviço, com a inclusão do contrato
firmado entre as partes no “Sistema Nacional de Gravame” (v. fls. 94, 95
e 98), daí a validade da cobrança correspondente.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
7
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Superior Tribunal de Justiça, REsp
1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018)
1030530-31.2014.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 08/02/2019
Ementa: Consumidor. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil julgada
procedente em parte. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo arrendatário. Pedido
relativo à concessão dos benefícios da justiça gratuita que não pode ser conhecido, diante da
prática de ato processual com ele incompatível (posterior recolhimento do preparo). Tratando-se
de contrato de arrendamento mercantil, não tem lugar a discussão sobre a capitalização mensal
dos juros remuneratórios. Consideração, ademais, de que a estipulação de juros remuneratórios
compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 973.827/SC). Incidência das Súmulas 539 e 541
do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E.
Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, a tese da "abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado". No caso concreto, o instrumento contratual não esclarece no que
consistem os serviços de terceiros, o que significa que a cobrança a esse título é, sim, abusiva,
cumprindo, pois, ressarcir seu valor ao consumidor, na forma simples. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
0001579-32.2013.8.26.0291
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Campos Petroni

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
8
Comarca: Jaboticabal
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/03/2019
Data de publicação: 26/03/2019
Ementa: Arrendamento mercantil de VW/Gol City, ano 05. Ação revisional. R. sentença de
parcial procedência. Apelo só do Banco réu. Em conformidade com entendimento do C. STJ, em
Recurso Repetitivo pelo C. STJ, as cobranças referentes aos denominados "serviços de terceiro"
devem ser restituídas ao consumidor, eis que não especificados. Tarifas de avaliação do bem e
inclusão de gravame são regulares. No mais, prevalece o princípio pacta sunt servanda.
Sucumbência recíproca mantida. Fixação do valor dos honorários advocatícios. Recurso do
requerido parcialmente provido, com observação.

4020868-26.2013.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Sentença que
julgou o pedido inicial improcedente. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Contrato de arrendamento
mercantil que não se confunde com CDC (Crédito direto ao consumidor). Ausência de juros
remuneratórios, o que impede a sua capitalização mensal ou anual. SERVIÇOS DE
TERCEIROS. Recursos repetitivos. Tema 958. REsp no 1.578.553/SP. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado. Sentença alterada apenas neste ponto. TARIFA DE
CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS). SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Admissibilidade.
Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias
à vontade do contratante. Recurso do autor provido em parte.

0024470-44.2013.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2019
Data de publicação: 13/03/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA"

Arrendamento Mercantil Discussão de cláusulas consideradas abusivas Sentença de parcial
procedência
Preliminar de inépcia da inicial afastada Cobrança indevida por serviços de
terceiros, não especificados no contrato Sentença parcialmente reformada RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do
Recurso apenas para declarar a validade da cobrança a título de “tarifa de
cadastro” e de “registro do contrato”, ficando mantida no mais a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007406-74.2014.8.26.0457 -Voto no 18.782
9
sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, arcando as
partes, pela sucumbência recíproca, com as custas e despesas processuais
a que deram causa, e com os honorários dos respectivos Patronos, “ex vi”
do artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil de 1973, vigente na
data do sentenciamento, observada a “gratuidade” concedida na Vara de
origem.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora